Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711632-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELSON DA SILVA SOUSA DECISÃO 1. O credor agrava (id 57183767) contra capítulo da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0706312-37.2018.8.07.0005 - id 187865978) que, ao acolher em parte a impugnação do devedor, ora agravado, afastou a cobrança dos juros de mora incidentes sobre as astreintes, determinando a intimação do agravante para apresentação de planilha atualizada do débito. Alega, em síntese, que a jurisprudência do TJDFT – inclusive em julgados de minha relatoria –, admite a incidência dos juros moratórios quando da cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Assinala que as multas exigidas no feito principal foram cominadas em três momentos processuais distintos, para compelir o agravado a devolver o veículo objeto da demanda, o qual não cumpriu tais ordem, sendo que o bem foi localizado na garagem do pai dele, o que demonstra inequívoco desrespeito aos provimentos judiciais. Argumenta que o agravado não impugnou a inclusão dos juros por ocasião da impugnação ao próprio cumprimento de sentença, motivo pelo qual a questão encontra-se preclusa. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, para que não seja obrigado a excluir os juros de mora, até o julgamento do mérito do agravo pela Turma, especialmente por se tratar de débito consolidado. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, pois, em caso de provimento do presente recurso, basta o agravante recluir nos seus cálculos o montante relativo aos juros de mora. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator